Tribunal: TJPA
Processo: 0816474-62.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816474-62.2022.8.14.0006

APELANTE: KARLA LUILLY DE NAZARE FONSECA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. PREVISÃO LEGAL LIMITADA A 90 DIAS. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA POR TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal de Ananindeua contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de licença remunerada por doença em pessoa da família, pelo período de 12 meses, sem prejuízo de seus rendimentos.

2.

A autora, professora do Município de Ananindeua, pleiteia afastamento para acompanhamento do filho menor, portador de quadro neurológico grave e dependente de cuidados contínuos.

3.

A legislação municipal prevê a possibilidade de licença remunerada por 30 dias, prorrogável por mais 60 dias com remuneração reduzida a 2/3, inexistindo previsão para licença por período superior ou por tempo indeterminado sem prejuízo da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de licença remunerada por tempo indeterminado para acompanhamento de familiar doente, em face da ausência de previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) impõe que a Administração Pública somente pode conceder direitos expressamente previstos em lei, não sendo possível criar benefícios sem previsão legal específica.
6. A Lei Municipal nº 2177/2005 disciplina a licença por motivo de doença em pessoa da família, limitando-a ao máximo de 90 dias, não contemplando a hipótese de afastamento remunerado por tempo indeterminado.
7. O Poder Judiciário não pode conceder benefício não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de extensão de direitos sem previsão normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A licença por motivo de doença em pessoa da família para servidores públicos municipais deve observar os limites expressamente previstos na legislação local, não sendo possível sua concessão por período superior a 90 dias sem previsão legal específica."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 2177/2005, arts. 142 e 149.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KARLA LUILLY DE NAZARÉ FONSECA DE SOUZA,
contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da ação ordinária para concessão de licença por doença em pessoa da família pelo período de 12 meses, sem prejuízo dos rendimentos ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou improcedente o pedido.

Narra a inicial que a autora é Professora Nível I do Município de Ananindeua e que seu filho menor de idade, após 3 meses de vida, sofreu uma parada cardiorespiratória com hipóxia cerebral, e complicações decorrentes de pneumonia e ernpiema pleural nosocomial, com internação por longo período. Relata que a criança tem paralisia cerebral mista bilateral (espasticidade e movimentos involuntários), deficiência intelectual, disfagia neurogênica em uso de gastrostomia, sendo totalmente dependente nas atividades cotidianas sem previsão de alta e que diante desse grave quadro, entrou com urgência com pedido de licença no dia 13/06/2022, sendo-lhe deferida licença não remunerada, sem alternativa para licença com remuneração.

Por ter dificuldade para sobreviver e sustentar o filho, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de licença por doença em pessoa da família, pelo período indeterminado, sem prejuízo de seus rendimentos, a fim de que possa acompanhar seu filho no tratamento médico e dar o suporte necessário a sobrevivência dele, eis que ele exige acompanhamento 24 horas, conforme laudos médicos.

A tutela foi deferida em parte,
determinando ao Requerido que concedesse a licença com remuneração à autora, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por motivo de doença do descendente, mediante apresentação de exame médico ou atestado fornecido por junta médica oficial e comprovação do parentesco. Passados os referidos 30 dias, deveria ser avaliado mediante parecer de junta médica oficial a possibilidade de prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, hipótese em que a servidora faria jus a 2/3 (dois terços) de sua remuneração.

Inconformada, a autora apelou rememorando inicialmente os problemas de saúde de seu filho, com destaque para sua condição neurológica permanente de total dependência, sem previsão de alta.

Aduz que diante do grave quadro de saúde do menor, entrou com urgência com pedido de licença no dia 13/06/2022, sendo deferida licença não remunerada, sem que houvesse alternativa para licença remunerada, entretanto, sabendo que poderia ser exonerada do seu cargo, aceitou essa condição, mas tem tido dificuldade para sobreviver e sustentar o filho, pois o trabalho na prefeitura era sua única fonte de renda.

Alega que caso não seja reformada a r. sentença, sofrerá prejuízos irreparáveis, pois além de ser de natureza alimentar, deve-se atentar que perdeu sua única fonte de renda essencial para manutenção e sobrevivência de sua família.

Defende que a aplicação cega e legalista do artigo 149 da Lei Municipal nº 2177/05, no caso, levaria à uma injustiça, bem como à violação de princípios fundamentais e constitucionais, não se podendo admitir que diante dos documentos acostados pela autora, tivesse licença não remunerada, já que fazia
jus
ao menos a 2/3 de seu salário por tempo indeterminado.

Refere a necessidade de observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, saúde e proteção à família.

Assim, requer seja o apelo conhecido e provido para reforma da sentença para conceder-lhe licença por doença em pessoa da família, pelo período indeterminado, sem prejuízo de seus rendimentos, para que possa acompanhar seu filho no tratamento médico e dar o suporte necessário para sobrevivência dele.

Apresentadas contrarrazões recursais pela manutenção da decisão recorrida.

Remetidos os autos para este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo e determinei a remessa ao Ministério Público Estadual que ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e da análise verifico que não reúne condições de provimento.

É incontroverso que o filho da apelante necessita de tratamento multidisciplinar e acompanhamento da mãe por tempo indeterminado, contudo não há como reconhecer a ilegalidade avençada no deferimento de licença sem vencimento pela Administração Municipal.

Verifica-se que, não obstante a delicada situação familiar da apelante e da necessidade da criança, não há como ser reconhecido o direito à licença sem prejuízo da sua remuneração por período superior a 90 dias, muito menos pelo período indeterminado pleiteado na inicial e no apelo em julgamento, por ausência de previsão legal na Lei Municipal de Regência, qual seja, Lei nº 2177/2005.

Com efeito, assim dispõe a lei municipal sobre as licenças para servidores do Município de Ananindeua:

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOAS DA FAMÍLIA

Art. 142 - Poderá ser
concedida licença com remuneração ao servidor, até 30 (trinta) dias, por motivo de doença
do cônjuge ou convivente, padrasto ou madrasta, ascendente e
descendente
.

§ 1º A licença será precedida de exame médico ou atestado fornecido por junta médica oficial e comprovação do parentesco.

§ 2º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social.

§ 3º A licença só será concedida se não houver prejuízo para o serviço público.

(....)

Art. 143 - Cessada a necessidade, deverá o servidor regressar ao exercício de seu cargo em 24 (vinte e quatro) horas, salvo se apresentar jus fica va para prazo maior.

§ 1º O prazo previsto no artigo anterior poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, hipótese em que o servidor fará jus a 2/3 (dois terços) de sua remuneração.

§ 2º A prorrogação de que trata o parágrafo anterior
dependerá de parecer de junta médica oficial.

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

Art. 149 - A critério da Administração,
poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto particular, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos,
sem remuneração
.

§ 1º O requerente aguardará, em exercício, a concessão da licença, sob pena de demissão por abandono de cargo.

§ 2º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por interesse da Administração.

§ 3º A licença será negada quando o afastamento do servidor for inconveniente ao interesse da Administração.

§ 4º Não se concederá nova licença de igual natureza antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.”

Da leitura da lei que rege a matéria e do princípio da legalidade ao qual se submete a Administração Pública Municipal, verifica-se que não merece retoques o fundamento do juízo de que “(...)
não há ilegalidade na supressão de pagamento mensal da Autora, em razão do Requerido apresentar a solicitação de Demandante, a qual requer licença sem vencimentos para assuntos de tratamento de saúde datada dia 06/06/2021. Além de, juntar o processo administrativo, a qual, expõe a legislação municipal em seu art.149, a qual, concede a licença por até 02 (dois) anos, sem a remuneração ID nº 80435718. Desse modo, não pode requerer judicialmente a Autora direito não previsto em lei, pois na esfera municipal não há licença por tempo indeterminado, sem prejuízo de seus rendimentos.”

O artigo 149 da Lei Municipal nº 2177/05 não contempla tal benefício, limitando-se a autorizar licenças não remuneradas para o período em que a apelante pretende ficar afastada de suas funções.

O princípio da legalidade consagrado no artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública está estritamente vinculada à lei, não podendo agir além do que esta permite. Assim, a concessão de vantagens ou benefícios a servidores públicos sem previsão legal específica configura violação desse princípio.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na ausência de previsão legal, não é possível conceder benefícios ou vantagens a servidores públicos.

Do quadro fático da demanda, conforme delineado pelo parecer ministerial tem-se que “
Conforme documentos juntados pela própria parte Autora, imediatamente a Autora já está em pleno gozo de licença para tratar de assuntos particulares, desde 01/06/2022, conforme solicitação, bem como houve a concessão de Licença para tratamento de pessoa da família, por 2 meses, com remuneração integral. O requerimento da prorrogação de licença por motivo de pessoa da família fora indeferido por falta de documentação comprobatória ao pleito visto que necessária (avaliação mediante parecer de junta médica oficial) por quanto a solicitação de prorrogação se deu apenas de modo escrito conforme ANEXO de protocolo de requerimento da referida licença, que por lei exige-se quando do requerimento as documentação como laudo médico(auferindo a necessidade de acompanhamento) e parecer de junta médica oficial, bem como, comprovação do parentesco
.” (ID nº 20460511).

Somado a isso, nos termos da lei municipal, o máximo que poderia lhe ser deferido era a licença pelo prazo de 90 dias (30 prorrogável por mais 60 dias), com recebimento de 2/3 da remuneração, e não como pretende com o ajuizamento da demanda por tempo indeterminado.

Portanto, diante da ausência de previsão legal para a concessão de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família na legislação municipal de Ananindeua pelo tempo requerido pela apelante, e em observância ao princípio da legalidade, o apelo não merece provimento, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, por ausência de previsão legal e nos termos dos fundamentos acima, conheço e nego provimento ao apelo.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2025